Tribunal: TJDFT
Processo: 0711813-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. REFINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.00, DESDE QUE PACTUADA TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA E JUROSMORATÓRIOS. MORA EX RE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDEM A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, consolidado no julgamento de recurso especial repetitivo, de que a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, mediante a análise do caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ao ano não indica abusividade da instituição financeira.
2. Consoante a jurisprudência da referida Corte Superior, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada.
3. A comissão de permanência é inacumulável com juros moratórios, compensatórios, multa e correção monetária.
4. No caso de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento, reputa-se em mora o devedor no momento do vencimento, independentemente de qualquer interpelação do credor. Assim, o termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros dos débitos oriundos da falta de pagamento no prazo, nessas espécies de obrigação, é o dia seguinte ao vencimento da obrigação.
4. Apelo do banco provido. Apelo do consumidor parcialmente provido.